Tribunal: STJ
Processo: 0227932-48.2025.3.00.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218412 - CE (2025/0227932-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: KAUA KEVEN FERREIRA MAIA (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCISCO CÉSAR MARIANO - CE020991
RECORRIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUTORIA DELITIVA
OPERANDI
AMPARADA EM MÚLTIPLOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 07:57:21
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 34a2d5bf-b256-4e1b-968f-c7a8037ea5f7

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218412 - CE (2025/0227932-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: KAUA KEVEN FERREIRA MAIA (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCISCO CÉSAR MARIANO - CE020991
RECORRIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUTORIA DELITIVA
OPERANDI
AMPARADA EM MÚLTIPLOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
, com pedido liminar, interposto por
habeas corpus
contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Kaua Keven Ferreira Maia
Ceará no HC n. 0624770-92.2025.8.06.0000.
Consta que o recorrente foi preso preventivamente, em
, pela
7/4/2025
suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, e no art.
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
O Tribunal de origem denegou a ordem impetrada, em acórdão assim
ementado (fl. 24):
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E
INEXISTÊNCIA
DE
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIAS
FÁTICO-
PROBATÓRIAS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS EMPREENDIDOS PARA A
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE UMA CHANCE
PROBATÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA.
Nesta via, alega-se:
ausência de contemporaneidade da prisão
(i)
preventiva, decretada mais de um ano após os fatos, sem qualquer elemento novo que
Documento eletrônico VDA49687594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 18:48:03
Código de Controle do Documento: 4589c7da-6ec0-4eb6-bfd8-a856e8c59b35

a justificasse;
inexistência de indícios concretos de autoria, sustentando-se a
(ii)
imputação exclusivamente em reconhecimento informal realizado quase um ano após
o crime, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP;
contradição da
(iii)
principal testemunha, que inicialmente afirmou não conseguir reconhecer os autores; e
aplicação da teoria da perda da chance probatória pela não requisição de imagens
(iv)
de câmeras de segurança do local.
Requer-se a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da
decisão que decretou a prisão preventiva e, no mérito, o provimento do recurso para
revogar a custódia cautelar ou, alternativamente, sua substituição por medidas
cautelares diversas.
Em
, indeferi o pedido liminar (fls. 67/69).
27/6/2025
Transcorrido
o prazo das informações (fl. 76), o Ministério Público
in albis
Federal opinou, às fls. 80/89, pelo não conhecimento da ordem ou, caso conhecida,
pela denegação.
É o relatório.
VOTO
A insurgência recursal não comporta provimento.
Alega o recorrente que a prisão preventiva foi decretada sem
contemporaneidade, mais de um ano após os fatos, sem elemento novo superveniente
que a justificasse, violando o art. 312 do Código de Processo Penal. Sustenta, ainda, a
inexistência de indícios concretos de autoria, fundando-se a imputação exclusivamente
em reconhecimento viciado.
De início, registro que o exame da contemporaneidade dos motivos que
ensejaram a prisão preventiva considera não apenas o tempo entre os fatos e a
segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da
prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito
impede o esgotamento do
apenas pelo decurso do tempo (AgRg no
periculum libertatis
RHC n. 169.803/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; AgRg no
22/2/2023
HC n. 707.562/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
; AgRg no
11/3/2022
HC n. 789.691/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; AgRg no HC n. 775.563/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
13/2/2023
; e HC n. 741.498/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
12/12/2022
).
29/6/2022
Ou seja, a contemporaneidade da prisão preventiva não está
necessariamente ligada à data da prática do crime, mas, sim, à subsistência da
Documento eletrônico VDA49687594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 18:48:03
Código de Controle do Documento: 4589c7da-6ec0-4eb6-bfd8-a856e8c59b35

situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido, do Supremo Tribunal
Federal: HC n. 206.116-AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
.
18/10/2021
No caso concreto, a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade
concreta da conduta perpetrada, evidenciada pelo
empregado,
modus operandi
consistente na execução de homicídio qualificado mediante concurso de pessoas, com
a participação de adolescente, demonstrando elevada periculosidade do agente. Tal
circunstância, aliada à necessidade de garantir a segurança da vítima sobrevivente
(mãe da vítima), justifica plenamente a medida extrema. Veja-se (fls. 36/38 - grifo
nosso):
[...]
Por oportuno, colaciono trechos da decisão que denegou o pedido de
relaxamento da prisão formulado pela defesa do corréu (fls. 20-23, dos autos de n.
0010164-22.2025.8.06.0158):
Conforme observado nos autos da ação penal e na representação da
prisão preventiva do requerente, Kauã Kevin Ferreira Lima foi tratado como
testemunha (fls. 39/40 dos autos no 0200551-78.2024.8.06.0303) e teria
relatado que o corréu pediu para que ele entregasse sua motocicleta ao
adolescente Alejandro Gabriel de Oliveira, a fim de que este"matasse uma
pessoa", lhe oferecendo em troca R$ 300,00 (trezentos reais), tomando
conhecimento posteriormente que Fabrício teria falecido. Que ele teria
entregado voluntariamente seu aparelho celular para análise da autoridade
policial e pelo Relatório no 38/2024, é possível verificar a conversas com sua
companheira, e essas corroboram com o seu depoimento prestado,
afirmando:"tu deu a moto para matarem uma pessoa Kai","hoje você dá moto
amanhã você faz".
Posteriormente, a testemunha ocular Maria Lidiane Correia, mãe
da vítima Fabrício Brayon Correia Chagas, identificou Kauã Keven Ferreira
Maia como o autor dos disparos que resultaram na morte de seu filho. Além
disso, apontou que o menor Alejandro Gabriel de Oliveira ("GB") auxiliou
Kauã, vigiando o local do crime. Em sede policial, Kauã confessou que a
motocicleta usada no homicídio pertencia à sua mãe e que foi utilizada
mediante pagamento feito por Ramon. As provas indicam a participação de
Kauã, incluindo sua confissão e o reconhecimento pela testemunha. Ainda
segundo o Ministério Público, os depoimentos evidenciaram que Maria
Lidiane também foi vítima, sendo a conduta enquadrada como tentativa de
homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e corrupção
de menores.
[...]
Pelos excertos transcritos, constato que a autoridade impetrada firmou seu
posicionamento, acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva, em fatos
concretos e suficientes para atestar o perigo à ordem pública, uma vez que utilizou
como fundamento a gravidade em concreto da conduta do paciente, não
procedendo a alegação de ausência de necessidade da segregação cautelar
suscitada pela defesa.
O fumus comissi delicti resulta demonstrado a partir das próprias
circunstâncias da investigação (autos de origem n. 0200549-11.2024.8.06.0303),
pelo Relatório de Investigação (fls. 17-22) e pelo Relatório Técnico n. 38/2024 (fls.
44-68). Igualmente, evidencia-se a presença do periculum libertatis, notadamente
diante da gravidade concreta da conduta imputada, justificada pelo modus
operandi em tese empreendido pelo paciente, que, supostamente, foi até a casa
das vítimas, acompanhado de um adolescente, e disparou contra aquelas,
ceifando a vida de Fabrício Brayon Correia Chagas, fugindo logo em seguida.
Documento eletrônico VDA49687594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 18:48:03
Código de Controle do Documento: 4589c7da-6ec0-4eb6-bfd8-a856e8c59b35

Portanto, a manutenção da custódia preventiva do acusado, para garantia da
ordem pública, reveste-se de suficiente legalidade, legitimidade e necessidade,
diante das peculiaridades observadas pelo magistrado primevo, tendo em vistas
também a necessidade de garantia da segurança da vítima sobrevivente.
Relativamente às teses de nulidade do reconhecimento pessoal e negativa
de autoria, o Tribunal
corretamente afastou seu conhecimento, por demandarem
a quo
ampla dilação probatória. Vale lembrar que não cabe, em sede
,
habeas corpus
proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de
prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente
para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza,
próprio da sentença condenatória.
Ademais, aparentemente a autoria delitiva não se sustenta unicamente no
reconhecimento judicial, mas encontra respaldo em outros elementos indiciários, como
o próprio depoimento do recorrente na fase investigativa, admitindo ter emprestado sua
motocicleta para a execução do crime mediante pagamento, bem como nas
mensagens extraídas de seu aparelho celular, que corroboram sua participação no
evento criminoso.
Sobre a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, a arguição
é, no mínimo, prematura, porquanto o processo se encontra em regular tramitação,
com a instrução criminal ainda em curso, não se configurando preclusão efetiva e
irreversível que justifique a aplicação do instituto. A ausência de requisição de imagens
de câmeras de segurança não implica cerceamento de defesa quando o feito permite
ainda a produção de provas complementares.
Por fim, no que concerne às medidas cautelares diversas da prisão, mostra-
se inviável sua aplicação diante da gravidade concreta do delito e da elevada
periculosidade demonstrada pelo agente. As circunstâncias do crime revelam que as
medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
Inexiste, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.
Ante o exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49687594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 18:48:03
Código de Controle do Documento: 4589c7da-6ec0-4eb6-bfd8-a856e8c59b35

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 218.412 / CE
Número Registro: 2025/0227932-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00101642220258060158 02005491120248060303 06247709220258060000 08000075420258060158
101642220258060158 2005491120248060303 6247709220258060000 8000075420258060158
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KAUA KEVEN FERREIRA MAIA (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCISCO CÉSAR MARIANO - CE020991
RECORRIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:01
Código de Controle do Documento: 211cc251-300b-4848-ba0f-54ea54bd2db7